Tribunal: TJSP
Processo: 1005467-41.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal, em demandas com taxas de juros similares – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal, em demandas com taxas de juros similares – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação, tal como decidido;
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito de alteração da base de cálculo – Descabimento – Apreciação da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Recursos Especiais no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1076) – Impossibilidade de fixação com base no proveito econômico como pretendido – Montante que se revelaria diminuto – Verba de caráter alimentar – Fixação por equidade que, na hipótese, se mostrou adequada;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.